Tribunal: TJPA
Processo: 0811887-90.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811887-90.2021.8.14.0051

APELANTE: JULIO CEZAR MOURA MENDES, ILURDES MODES MENDES

APELADO: JAKELYNE ALVES COSTA, SIMONE DOSSENA HENKIN

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. OPOSIÇÃO EM INVENTÁRIO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE BENS DO ACERVO HEREDITÁRIO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Ilurdes Modes Mendes e Júlio Cezar Moura Mendes contra sentença proferida no bojo de ação de oposição em inventário, ajuizada com o objetivo de excluir propriedades rurais e rebanho leiteiro do acervo hereditário do falecido Juliano Modes Mendes. Os opoentes sustentam que os bens lhes pertencem e requerem seu reconhecimento como coproprietários, com transferência dos registros imobiliários e de animais. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, por entender comprovada a titularidade dos bens pelo inventariado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pela supressão da fase de instrução, diante do julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas testemunhais pretendidas pelos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à produção de provas não é absoluto, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide quando o juiz considerar presentes nos autos elementos suficientes à formação do convencimento (CPC, art. 355, I).

4.

A parte intimada para especificar as provas pretendidas, que se mantém inerte, incorre em preclusão consumativa, sendo inviável alegar posteriormente cerceamento de defesa.

5.

Mesmo que conste na petição inicial pedido genérico de produção de provas, a omissão na fase própria de especificação impede a rediscussão do tema, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6.

O conjunto documental constante nos autos, inclusive apresentado pelos próprios apelantes, favorece a tese dos apelados, por estar amparado em registros públicos dotados de presunção relativa de veracidade.

7.

Admitir a reabertura da instrução após o encerramento da fase adequada afrontaria os princípios da segurança jurídica, boa-fé e lealdade processual (CPC, art. 5º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inércia da parte intimada para especificar provas configura preclusão consumativa e afasta a alegação de cerceamento de defesa.

2.

É legítimo o julgamento antecipado da lide quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o convencimento judicial.

3.

O ônus de infirmar a presunção de legitimidade dos registros públicos recai sobre quem alega a copropriedade, incumbindo-lhe apresentar prova idônea no momento processual adequado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 5º, 355, I, 487, I, 686 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2048388/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, T3, j. 09.11.2022; STJ, AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 16.06.2016; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1737707/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, j. 30.08.2021.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por Ilurdes Modes Mendes e Júlio Cezar Moura Mendes, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Santarém, que, nos autos da ação de oposição de inventário (processo n.º 0806547- 05.2020.8.14.0051) ajuizada em face de Jakelyne Alves Costa e Simone Dossena Henkin, julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos:

No
caso concreto

sub examinen
, observa-se que o cerne do pedido formulado na presente Oposição concentra-se no intento de verem os Opoentes a exclusão das
propriedades rurais
e do
rebanho leiteiro
do acervo patrimonial elencado como pertencente à esfera de bens atrelados ao
de cujus
envolvido nos autos originários (Inventário), pugnando pela realização de transferência dos imóveis para os nomes dos ora Requerentes junto ao competente Cartório Imobiliário, bem como seja estabelecida, perante a ADEPARÁ, a inserção de 23 (vinte e três) animais na propriedade do Sr. Júlio Mendes.

Ocorre, no entanto, que dos ID’s.
42213852 e 42213838
exsurge pretenso conjunto probatório despendido pelas partes Opoentes, por meio dos quais, em verdade, restou nitidamente demonstrado que o
domínio sobre os bens imobiliários e semoventes vinculou-se à pessoa do sr. JULIANO MODES MENDES
, inventariado no caderno processual principal, de sorte que referido
de cujus
figurava como
arrendador
dos terrenos e como
destinatário
em documento de transferência animal.

Assim, à oposição
não assiste razão
, porquanto tem por escopo auferir reconhecimento de propriedade sobre coisas em relação as quais se encontra devidamente definido o legítimo dono, sendo seu desacolhimento medida que se impõe.

ANTE AO EXPOSTO
, com base no Art. 686 c/c o Art. 487, I, ambos do CPC, PROFIRO SENTENÇA, com resolução do mérito,
JULGANDO IMPROCEDENTE(S) O(S) PEDIDO(S)
formulado(s) na inicial da Oposição oferecida.

Inconformados, os apelantes interpuseram recurso de apelação (id. 12760999, págs. 1/9), sustentando a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal), tendo em vista que, embora o juízo de origem tenha determinado a especificação de provas e o rol de testemunhas, deferindo sua produção, acabou por antecipar o julgamento da causa sem a realização da audiência de instrução, oportunidade na qual pretendiam demonstrar, por meio de testemunhas e outros meios idôneos, que os bens descritos pertenciam de fato aos apelantes.

Aduzem que a improcedência do pedido sem a devida dilação probatória compromete o alcance da verdade real e o exercício pleno do direito de defesa. Argumentam que o áudio gravado pelo próprio de cujus, no qual ele declara que parte do patrimônio anunciado à venda seria de sua titularidade e de seu pai, reforça a tese de copropriedade, devendo ser considerado como elemento probatório relevante.

Argumentam que os bens foram adquiridos com recursos próprios dos apelantes, tendo sido registrados em nome do filho para facilitar operações bancárias e comerciais, diante da sua residência em Santarém e do bom estado de saúde, até seu prematuro falecimento.

Requerem, ao final, o provimento da apelação, com a anulação da sentença para a reabertura da instrução probatória e realização da audiência, com produção de provas testemunhais e demais diligências necessárias à demonstração da realidade fática subjacente aos autos.

Jakelyne Alves Costa apresentou contrarrazões ao apelo (id. 12761001, págs. 1/4) refutando os argumentos tecidos pelos recorrentes.

Explica que intimados a especificarem provas, por meio da intimação, os apelantes não se manifestaram, logo, não se pode falar em cerceamento de defesa, constatando-se a incidência do instituto da preclusão, de modo que não se pode usar tais argumentos, para recorrerem, quedando o recurso em meramente protelatório.

Os autos foram redistribuídos a minha relatoria, em razão da Emenda Regimental n.º 37/2025.

O Ministério Público com assento neste grau de jurisdição, instado a intervir no feito, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso de apelação cível (id. 31762520, págs. 1/5).

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação cível, pelo que o submeto a apreciação desta Turma e tendo em vista que não há preliminar arguida, passo ao julgamento do mérito.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado refere-se à suposta ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, no bojo da oposição ajuizada pelos ora apelantes no curso do inventário de Juliano Modes Mendes, na qual pretendem o reconhecimento da copropriedade de bens formalmente registrados em nome do
de cujus
.

Em sua irresignação, os apelantes sustentam, em suma, que houve indevida supressão da fase instrutória, não lhes tendo sido oportunizada a produção de provas testemunhais necessárias à demonstração de que os bens questionados, embora registrados em nome do falecido, foram adquiridos com recursos próprios dos pais, ora recorrentes.

Todavia, razão não lhes assiste, pelas razões que passo a expor.

A controvérsia suscitada pelos apelantes encontra óbice intransponível na preclusão consumativa da fase de especificação de provas. Consoante se depreende dos autos, por meio do despacho constante no id. 12760994, foi regularmente oportunizado às partes que indicassem as provas que pretendiam produzir. Ocorre que os apelantes se quedaram inertes, deixando transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme certificado no id. 12760995.

Nessa perspectiva, é pacífico, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o entendimento de que, mesmo havendo pedido de produção de provas na petição inicial, a ausência de manifestação na fase de especificação enseja preclusão, não configurando cerceamento de defesa, senão desídia da parte. Nesse sentido, vejamos os julgados que consubstanciam tal entendimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL  AÇÃO CONDENATÓRIA  DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.

1. Conforme o entendimento do STJ "preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação"
(AgRg no AREsp 645 .985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016). Precedentes.

1 .1. Ademais, segundo a jurisprudência desta Corte, o reconhecimento da nulidade processual exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas. Precedentes.

2. A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não enseja a possibilidade de interposição do recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos em que se mostrar excessivo ou irrisório o valor arbitrado, o que não se evidencia no presente caso. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1737707 SP 2020/0192965-3, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 30/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A análise de suposta ofensa a dispositivos constitucionais compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da CF/1988, sendo defeso o seu exame no âmbito de recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação
" (AgInt no AgInt no AREsp 1737707/SP, Rel . Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe 2/9/2021). Aplicação da Súmula 83/STJ.

3. Reverter as conclusões da instância originária - no sentido da preclusão e ausência de cerceamento de defesa - demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível em razão da natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n . 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2048388 RS 2022/0004923-5, Data de Julgamento: 09/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA CULPOSA DO REQUERIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. PARTE QUE EXPRESSAMENTE DISPENSA MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVADO DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. Esta Corte já firmou entendimento que preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação.

3. Registra-se que é entendimento desta Corte quanto à impossibilidade de análise do dissídio apoiado em fatos e não na interpretação do direito, como se verifica no presente caso, em que houve expressa dispensa da prova requerida na inicial.

4. O presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado que não conheceu do recurso especial, devendo ser ele mantido pelos seus próprios fundamentos.

5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 645985 SP 2014/0346264-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2016) (grifei)

Além disso, o juízo a quo, ao amparar-se no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, proferiu julgamento antecipado por considerar presentes elementos de prova suficientes à formação de seu convencimento.

Com efeito, o conjunto documental constante nos autos — inclusive os documentos trazidos pelos próprios apelantes — evidencia que o contexto documental constante dos autos favorece de maneira significativa os Apelados (espólio), por se tratar de documentos públicos e registros formais que, em razão de sua própria natureza jurídica, ostentam presunção relativa de veracidade e elevada força probante.

Nesse contexto, uma vez demonstrada, pela defesa e pelos documentos apresentados pelo espólio, a regularidade registral e documental dos bens controvertidos, transfere-se aos Apelantes — na qualidade de parte que alega a existência de vício — o ônus de produzir prova idônea e eficaz capaz de infirmar a presunção de legitimidade dos registros. Todavia, tal encargo probatório não foi oportunamente exercido, tampouco a prova foi validamente especificada no momento processual adequado.

Portanto, ausente qualquer mácula procedimental, e diante da inequívoca preclusão consumativa da fase de especificação de provas, não há que se falar em cerceamento de defesa. Ao revés, admitir a reabertura da instrução probatória neste estágio processual significaria não apenas retroagir o processo em manifesta ofensa à segurança jurídica, mas também premiar conduta processual negligente, incompatível com os princípios da boa-fé e da lealdade processual (CPC, art. 5º).

Dessarte, não assiste razão aos apelantes.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, na esteira do douto parecer ministerial e levando em consideração a jurisprudência do STJ,
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação ao norte lançada, mantendo inalterada a decisão guerreada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 22/02/2026